Tribunal: TJDFT
Processo: 0744476-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO REGULAR INTRAMUROS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Execuções Penais, que concedeu 177 (cento e setenta e sete) dias de remição de pena pela aprovação total do apenado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024 (fundamental), com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão de etapa de ensino, com fulcro no art. 126, caput e § 5o, da LEP e na Resolução CNJ 391/2021.
2. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado já havia sido anteriormente agraciado com 61 (sessenta e um) dias de remição por estudo regular intramuros, relativo ao 4o e 5o anos do ensino fundamental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há duplicidade na concessão de remição por estudo regular no estabelecimento prisional (4o e 5o anos da etapa fundamental) e por aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024 (ensino fundamental).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição por estudo oficial realizado na unidade penitenciária é concedida com base na carga horária cumprida, sendo 1 (um) dia abatido de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, podendo o tempo a remir ser acrescido de 1/3 (um terço), no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, nos termos do art. 126, caput, § 1o, inc. I e § 5o, da LEP.
4. A remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA decorre de estudo autodidata, sendo considerada 50% (cinquenta por cento) da carga horária dos anos finais do ensino fundamental (1.600 horas), consoante regulamenta o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ 391/2021.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a remição por aprendizagem informal, mediante aprovação em Exames Nacionais, ainda que o reeducando tenha concluído o nível de estudo exigido pela prova antes da execução penal, independentemente da obtenção de certificação de conclusão do ensino, e mesmo que o detido esteja vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
6. Não há identidade na base de cálculo das remições concedidas pela frequência escolar presencial no estabelecimento prisional, referente ao estudo dos anos iniciais do ensino fundamental (4o e 5o anos), e pela certificação de conclusão do ensino fundamental em face da aprovação integral no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível fundamental).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena por estudo regular intramuros, relativo aos anos iniciais do ensino fundamental (4o e 5o anos), e a aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível fundamental)”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o;
Resolução CNJ 391/2021;
Lei n. 9.394/1996 (LDB), arts. 24, 32, 37 e 38.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10/3/2021, DJe 6/4/2021.
STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 13/11/2023.
STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe 13/3/2024.